Tribunal: TJMT
Processo: 1045723-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045723-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES - CPF: 016.504.136-61 (ADVOGADO), WILLIAN KENDI NISHIMURA SHIMABUCO - CPF: 022.226.571-05 (AGRAVANTE), OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 045.279.931-78 (AGRAVADO), CLEUNICE ROCHA GOMES - CPF: 045.772.751-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. CONFLITO ENTRE HONRA E IMAGEM E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado por médico que alegou ter sido alvo de publicações difamatórias em redes sociais pelos agravados, pacientes atendidos em unidade básica de saúde, nas quais lhe foram atribuídas condutas negligentes. O autor requereu liminarmente a abstenção de novas publicações e a retratação pública, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e indeferiu a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar, liminarmente, a abstenção de publicações em redes sociais e a imposição de retratação pública, diante de alegado conflito entre liberdade de expressão e direito à honra e à imagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência possui natureza excepcional e exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O caso envolve conflito entre direitos fundamentais
, estando a
honra e
a
imagem, de um lado, e
a
liberdade de manifestação do pensamento, de outro
,
o que impõe cautela na concessão de medidas liminares que restrinjam a liberdade de expressão.

A verificação de eventual abuso no exercício da liberdade de expressão demanda dilação probatória e análise aprofundada do contexto fático, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela provisória.

A alegação de falsidade das imputações, ainda que acompanhada de documentos, não autoriza, por si só, a restrição imediata de manifestações, sem prévia formação do contraditório e da ampla defesa.

A retratação pública ostenta caráter irreversível, pois, uma vez efetivada, esgota parcela substancial do objeto da demanda, comprometendo a utilidade do julgamento final e violando a lógica do devido processo legal.

A limitação prévia da liberdade de manifestação somente se justifica quando demonstrado, de forma inequívoca, o abuso, o que não se evidencia na fase processual inicial.

Não se comprova perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual procedência do pedido principal permitirá a adoção de medidas reparatórias adequadas ao final da instrução.

Inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para restringir manifestações em redes sociais exige demonstração inequívoca de abuso da liberdade de expressão, não bastando alegação de ofensa desacompanhada de prova robusta.

A imposição de retratação pública em sede liminar configura medida de caráter irreversível e somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente comprovadas.

A aferição de eventual excesso no exercício da liberdade de expressão, quando fundada em fatos controvertidos, demanda dilação probatória e observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1045723-71.2025.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer Retratação Pública, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante sustenta, em síntese, que é médico integrante da rede pública municipal de Nova Mutum e que teve sua honra, imagem e reputação profissional gravemente atingidas por publicações realizadas pelos agravados em redes sociais, nas quais lhe foram atribuídas condutas negligentes e desidiosas no exercício da medicina.

Afirma que tais acusações são falsas, sensacionalistas e desprovidas de qualquer respaldo fático ou técnico, tendo sido divulgadas de forma ampla, com menção expressa ao seu nome e ao local de trabalho, o que gerou imediata repercussão negativa na comunidade local.

Relata que o atendimento prestado ao paciente Fábio Júnior Domingos ocorreu de forma adequada e compatível com a boa prática médica, conforme demonstrado pelo prontuário juntado aos autos, no qual consta diagnóstico de cerume impactado, prescrição de medicação apropriada e orientação para retorno em data específica para reavaliação.

Ressalta que não havia, no momento da consulta, sinais de infecção, sangramento ou odor fétido, circunstâncias que infirmam por completo a narrativa divulgada pelos agravados.

Destaca, ainda, que o paciente não retornou na data recomendada e que, posteriormente, foi atendido por outro profissional, inexistindo qualquer vínculo entre a sua conduta e o desfecho clínico posterior.

Aduz que, meses após o atendimento, foi surpreendido com vídeo publicado em perfil público de rede social do agravado Otavio, no qual este, ao lado da agravada
Cleunice
, esposa do paciente, passou a imputar-lhe publicamente omissão e negligência médica, em tom acusatório e inflamatório, com o claro intuito de provocar indignação social.

Acrescenta que, além do vídeo inicial, novas publicações foram realizadas com frases ofensivas e desabonadoras, reforçando a tentativa de desmoralização profissional. Assevera que tais condutas ultrapassam os limites da liberdade de expressão, pois não se
tratam
de críticas legítimas, mas de imputação de fatos inverídicos aptos a caracterizar difamação.

Argumenta que o conteúdo divulgado permanece acessível e passível de replicação, o que torna o dano contínuo e renovável, com potencial de comprometer de forma irreversível sua carreira médica, a confiança dos pacientes e sua estabilidade emocional.

Alega, inclusive, que sofreu abalo psicológico relevante, com crise de ansiedade e necessidade de afastamento temporário de suas atividades profissionais, fato comprovado por documentação médica.

Por fim, assevera que a decisão agravada incorreu em equívoco ao privilegiar de forma abstrata a liberdade de expressão, sem a necessária ponderação com os direitos fundamentais à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana.

Defende que estão presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela prova documental robusta, e o perigo de dano, consubstanciado na permanência e possível reiteração das ofensas, razão pela qual requer a reforma do
decisum
para que seja concedida a tutela de urgência, a fim de impedir novas publicações de cunho difamatório e resguardar sua integridade moral e profissional.

Os agravados não apresentaram contraminuta
, tendo sido certificada que ainda não ocorreu a
angularização
da relação processual
(Id 346365352).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na origem, proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por WILLIAN KENDI NISHIMURA SIMABUCO em face de OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA e CLAUNICE ROCHA GOMES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz na exordial que é médico e exerce atividade na Unidade Básica de Saúde Flor do Cerrado, sendo que em 13/08/2024 prestou atendimento médico ao Sr. Fábio Junior Domingos, esposo da requerida
Cleunice
, tendo constatado grande acúmulo de cerúmen no canal auditivo, momento em que prescreveu
ceruminolítico
e orientou este a retornar em 07 (sete) dias para lavagem otológica e reavaliação clínica.

Assevera que não teve mais contato com o paciente e somente voltou a procurar atendimento várias semanas depois da orientação repassada, ocasião em que foi atendido por outro profissional. Alguns meses depois do ocorrido, foi surpreendido por uma mensagem da coordenadora da unidade básica de saúde informando sobre uma publicação em redes sociais envolvendo seu nome.

Afirma que no vídeo os requeridos citaram expressamente o nome do autor e o local de trabalho, tendo relatado o atendimento médico prestado de forma inverídica, atribuindo-lhe conduta negligente.

Assim, pleiteia o requerente a antecipação de tutela para que o requerido se abstenha de promover publicações difamatórias de conteúdos inverídicos relacionados ao autor em suas redes sociais, bem como a retratação pelos meios em que proferiram as acusações. No mérito, pleiteou pela fixação de dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...) tenho pelo indeferimento da antecipação de tutela, com fulcro no artigo 300, em razão de que não restam preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência, como os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Explico.

Quanto à probabilidade do direito em relação à tutela pleiteada, entendo que a liberdade de pensamento e expressão da requerida não deve ser tolhida, cabendo, se for o caso, responder por eventuais danos, por exceder os limites impostos, o que deve ser verificado no julgamento de mérito da demanda.

Outrossim, o direito de retratação pleiteado é irreversível, de modo que a concessão em fase de tutela de urgência viola o direito ao contraditório e ampla defesa, devendo ser precedida de ampla instrução probatória.”

O agravante pretende a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de impor aos agravados a abstenção de

publicações em redes sociais e a realização de retratação pública.

A tutela de urgência possui natureza excepcional e exige demonstração segura da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a controvérsia envolve nítido conflito entre direitos fundamentais, de um lado a honra e a imagem do agravante, de outro a liberdade de manifestação do pensamento dos agravados, o que impõe cautela redobrada na atuação jurisdicional em sede liminar, sob pena de indevida antecipação dos efeitos da tutela final.

A aferição de eventual abuso no exercício da liberdade de expressão demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Ainda que o agravante sustente a falsidade das imputações e apresente documentação destinada a demonstrar a correção de sua conduta profissional, tal circunstância, por si só, não autoriza a imediata restrição de manifestações alheias, sem que se oportunize o pleno contraditório e a ampla defesa, especialmente quando se discute conteúdo fático controvertido, cuja valoração exige exame aprofundado do conjunto probatório
.

Além disso, a retratação pública pretendida ostenta caráter nitidamente irreversível, pois, uma vez imposta e cumprida, esgota parcela substancial do próprio objeto da demanda. A antecipação dessa providência comprometeria a utilidade do julgamento final e violaria a lógica do devido processo legal, razão pela qual a concessão de medidas dessa natureza em sede de tutela de urgência
somente deve ser autorizada
em hipóteses excepcionais, que não se evidenciam n
a
hipótese
sub judice
.

Desse modo
, a alegação de que a decisão agravada teria privilegiado a liberdade de expressão
não está evidenciada de forma definitiva
.
Pelo contrário
,
a manutenção do entendimento d
o juízo de origem
apresenta-se como a maneira mais adequada nesse momento
de

promove
r
ponderação adequada entre os direitos em conflito, concluindo que a restrição pretendida não se mostra justificável sem a prévia formação do contraditório.

Conclui-se, portanto, que
a liberdade de manifestação, embora não absoluta, somente pode ser limitada de plano quando demonstrado, inequ
i
voca
mente
, o abuso, o que demanda
prova
contundente
e análise mais aprofundada, reservada ao julgamento de mérito.

Também não se evidencia, neste momento processual, perigo de dano irreparável que não possa ser devidamente apreciado e, se for o caso, reparado ao final da demanda. A eventual procedência do pedido principal permitirá a adoção das medidas
necessária
s, inclusive com a fixação de reparação adequada, não se justificando a intervenção excepcional do Tribunal antes da instrução probatória regular.

Diante desse cenário, inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação na decisão
agrav
a
da
,
a pretensão de reforma não comporta acolhimento.

Logo não se encontram preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Pelo exposto,
ne
g
o
provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026